Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-34.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — REMESSA NECESSÁRIA No 0000541-34.2017.8.11.0041 — CLASSE 199 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
INTERESSADO: BENEDITO APARECIDO DA SILVA;
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Reexame da sentença (Id. 6847446) proferida em ação de concessão de benefício com tutela antecipada inaudita altera pars.
Na inicial, é alegado que está impossibilitado de exercer as suas atividades laborais, em razão de incapacidade decorrente de acidente de trânsito, e que, não possui outros meios de manter a própria subsistência e de sua família, pelo que faz jus ao auxílio-acidente, com posterior conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez.
A pretensão é pela concessão do auxílio-acidente, bem como pela conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez.
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 7136758).
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da sentença:
Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, para condenar o requerido a conceder ao segurado o auxílio-acidente desde o dia seguinte a cessação do auxílio-doença, com a incidência dos índices da seguinte forma:
1) Quanto à atualização do valor, aplica-se o Tema 905 do STJ, referente à natureza previdenciária;
2) Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09).
Sem custas.
Condeno a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.
P.I.C. [...]. (Id. 6847446 – fls. 5).
Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.
[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.
9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).
No caso, o benefício previdenciário percebido pelo requerente é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que a parcela do último auxílio-doença acidentário concedido era de R$ 1.384,70: mil trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos, conforme documento nominado informações do beneficiário (Id. 6847429 – fls. 2).
Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-B do RITJ/MT, não conheço da remessa necessária, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Primeira Instância, ante a ausência de recurso interposto pelas partes.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator